Tribunal: STJ
Processo: 5002284-21.2021.8.21.0026
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3181265 - RS(2026/0057172-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: DIEGO SODA
ADVOGADO
: GUSTAVO HEINECK DAS NEVES - RS111427
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
AGRAVO REGIMENTAL
SÚMULA 182/STJ.
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial,
em razão da incidência da Súmula 182 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atende ao requisito de
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pela Súmula
182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A defesa não apresentou argumentos capazes de modificar o entendimento anteriormente
adotado.
4. A aplicação da Súmula 182 do STJ é inafastável, uma vez que o agravante descumpriu o ônus
da dialeticidade ao não impugnar adequadamente todos os fundamentos da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental improvido.
"Para afastar a incidência da Súmula 182 do STJ, é necessário que a
Tese de julgamento:
impugnação seja específica e suficientemente demonstrada."
CPP, arts. 621, I, e 622, parágrafo único.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932;
STJ, AgRg no
Rel. Min. Marco Aurélio
Jurisprudência relevante citada:
AREsp 709.926/RS,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/10/2016.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55900609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:05:22
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 67451095-baac-4829-8149-4427f98e6716

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55900609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:05:22
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 67451095-baac-4829-8149-4427f98e6716

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3181265 - RS(2026/0057172-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: DIEGO SODA
ADVOGADO
: GUSTAVO HEINECK DAS NEVES - RS111427
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
AGRAVO REGIMENTAL
SÚMULA 182/STJ.
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial,
em razão da incidência da Súmula 182 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atende ao requisito de
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pela Súmula
182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A defesa não apresentou argumentos capazes de modificar o entendimento anteriormente
adotado.
4. A aplicação da Súmula 182 do STJ é inafastável, uma vez que o agravante descumpriu o ônus
da dialeticidade ao não impugnar adequadamente todos os fundamentos da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental improvido.
"Para afastar a incidência da Súmula 182 do STJ, é necessário que a
Tese de julgamento:
impugnação seja específica e suficientemente demonstrada."
CPP, arts. 621, I, e 622, parágrafo único.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932;
Documento eletrônico VDA55900896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:31
Código de Controle do Documento: 589451fd-29c8-4292-8d29-fb4fb0bc0356

STJ, AgRg no
Rel. Min. Marco Aurélio
Jurisprudência relevante citada:
AREsp 709.926/RS,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/10/2016.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra decisão que não
DIEGO SODA
conheceu do Agravo em Recurso Especial (e-STJ, fls. 599-600).
Nas razões, a defesa sustenta a tempestividade e o cabimento do agravo interno;
afirma ter havido impugnação efetiva ao óbice da
ainda que sem capítulo
Súmula 83/STJ,
autônomo; aponta excesso de formalismo na incidência analógica da
e invoca
Súmula 182/STJ;
a primazia do julgamento de mérito e o dever de prevenção do relator para saneamento do vício
(art. 932, parágrafo único, do CPC) (e-STJ, fls. 606-609).
Requer a reforma da decisão monocrática para afastar o óbice e determinar o
conhecimento do Agravo em Recurso Especial.
É o relatório.

VOTO
A pretensão não merece êxito, na medida em que a defesa não apresentou
argumentos capazes de modificar o entendimento anteriormente adotado.
Como se afirmou quando do julgamento monocrático, o recurso especial foi
inadmitido sob os óbices de ausência de prequestionamento e da Súmula 83/STJ.
Por outro lado, o agravante não refutou - em sede de agravo em recurso especial -
adequadamente, a incidência da Súmula 83/STJ.
Nesse sentido, a Corte Especial do STJ manteve o entendimento pela necessidade de
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena da incidência da
Súmula 182/STJ.
Eis a ementa do precedente:

"PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO
ART. 544,
CPC/1973.
CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição dos
fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II,
o
do
art. 514,
c/c
art. 505
Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e
CPC/1973.
específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo
contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
Documento eletrônico VDA55900896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:31
Código de Controle do Documento: 589451fd-29c8-4292-8d29-fb4fb0bc0356

mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o relator
art. 544,
"não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado
especificamente os fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado pelo
novel CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único,
ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias
causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma
unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta
decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um
elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre registrar que o
posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista no art. 1.042,
caput, do
que veda o cabimento do agravo contra decisão do Tribunal a
CPC/2015,
quo que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do entendimento
consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então será cabível apenas o
agravo interno na Corte de origem, nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.030,
5. Embargos de divergência não providos".
(
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator p/
EAREsp n. 746.775/PR,
Acórdão Ministro Luís Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
DJe
19/9/2018,
de
)
30/11/2018.
Afinal, esta Corte firmou o entendimento de que, "quando o inconformismo
excepcional não é admitido pela instância ordinária, com fundamento no enunciado n. 83
da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a impugnação deve indicar precedentes
(AgRg no
contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão combatida"
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
AREsp 709.926/RS,
julgado em
DJe
grifou-se), o que não ocorreu no caso destes autos.
18/10/2016,
28/10/2016,
Ou seja: não basta dizer que a seria inaplicável. Caberia ao agravante Súmula 83/STJ
impugnar tal fundamento trazendo precedentes deste STJ contemporâneos ou supervenientes a
seu favor - ou pelo menos demonstrando alguma distinção entre os julgados mencionados na
decisão agravada e o caso dos autos -, o que não fez.
Por conseguinte, a
impede que se passe ao mérito do agravo do
Súmula 182/STJ
art. 1.042 do CPC, o qual não supera o juízo de admissibilidade.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA55900896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:31
Código de Controle do Documento: 589451fd-29c8-4292-8d29-fb4fb0bc0356

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0057172-0
AREsp 3.181.265 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00095852620138160026 50015004420218210026 50022842120218210026
50047675820208210026 95852620138160026
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DIEGO SODA
ADVOGADO
: GUSTAVO HEINECK DAS NEVES - RS111427
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: DIEGO SODA
ADVOGADO
: GUSTAVO HEINECK DAS NEVES - RS111427
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542641155218461542038@
2026/0057172-0 - AREsp 3181265 Petição : 2026/0028038-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55899626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 15/04/2026 11:25:04
Código de Controle do Documento: A865647D-315F-4696-B844-0BA15E3BC366